Tribunal: TJDFT
Processo: 0022492-72.2014.8.07.0018
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Servidor público. Tempo de serviço prestado em atividades insalubres. Aposentadoria comum. Conversão do tempo especial em comum.

1 - O c. STF, no julgamento do RE 1.014.286-RG, com repercussão geral reconhecida (tema 942), decidiu que, até o advento da EC 103/2019, admite-se a conversão, em tempo comum, do tempo de serviço prestado pelo servidor público em condições insalubres, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na L. 8.213/1991 enquanto não editada, pelo ente federado, lei complementar disciplinando a matéria.

2 – Para fins de concessão de aposentadoria comum, deve ser assegurada ao servidor a conversão do tempo de serviço especial trabalhado anteriormente à EC 103/2019 em comum, observados os fatores multiplicadores previstos no art. 70 do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n. 3.048/99 (vigente à época). E, cumprido o requisito temporal, deve ser anulado o ato que ordenou a reversão da aposentadoria.

3 - Apelação provida.